Tribunal: TJSP
Processo: 0048518-60.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Licenças
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-16

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação ordinária. Salto. Loteamentos Jardins D'Icaraí, Sol D'Icaraí e Residencial Lagos D'Icaraí. População de capivaras nas áreas comuns. Transmissão de doença (febre maculosa brasileira). Autorização de manejo 'in situ' de animais da fauna silvestre. Tutela de urgência indeferida. – 1. Câmara Ambiental. Competência. Cabe às Câmaras Ambientais a aplicação da legislação

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação ordinária. Salto. Loteamentos Jardins D'Icaraí, Sol D'Icaraí e Residencial Lagos D'Icaraí. População de capivaras nas áreas comuns. Transmissão de doença (febre maculosa brasileira). Autorização de manejo 'in situ' de animais da fauna silvestre. Tutela de urgência indeferida. – 1. Câmara Ambiental. Competência. Cabe às Câmaras Ambientais a aplicação da legislação ambiental e o julgamento dos processos que tenham a proteção ou restauração do meio ambiente, seja ele urbano ou rural, como pedido ou causa de pedir. Aplicação das Resoluções TJSP no 240/2005 e 623/2013. Entendimento firmado no AI no 759.930.5/2-00, 29-5-2008, Rel. Jacobina Rabello, v.u. – 2. Câmara Ambiental. Manejo de animais da fauna silvestre. Autorização. A ação visa à obtenção de autorização para o manejo 'in situ' de animais da fauna silvestre. Embora a finalidade seja o controle de doenças epidemiológicas e a proteção da saúde pública, o pedido envolve providência de indubitável interesse ambiental e em que a legislação ambiental (LCF no 140/11, LF no 9.605/98, DF no 6.514/08, DE no 57.933/12, Acordo de Cooperação Técnica IBAMA-SMA no 10/08 e Resoluções SMA no 48/14 e 92/14) é invocada e aplicada. Os autos não cuidam apenas do interesse dos moradores potencialmente afetados pela presença das capivaras, mas também dos animais silvestres que suportarão os reflexos do provimento jurisdicional. Demanda que se enquadra na competência das Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente. Precedentes. – Conflito conhecido e julgado procedente, fixada a competência da 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente.